Tribunal: TJPA
Processo: 0015566-71.2009.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-06-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0015566-71.2009.8.14.0401

APELANTE: CLEBERSON MARLON DOS SANTOS SILVA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 157, §2º, INCISOS I E II, C/C ARTIGO 70, POR QUATRO VEZES, TODOS DO CÓDIGO PENAL.
ERROR IN JUDICANDO
NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA, NO QUE TANGE À PROPORÇÃO APLICADA ÀS RECONHECIDAS ATENUANTES, DE MENORIDADE PENAL E DE CONFISSÃO. PROCEDÊNCIA. CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO RECURSO. VOTAÇÃO UNÂNIME.

- A jurisprudência sedimentou entendimento de que o julgador, dentro do seu livre convencimento e consoante as especificidades de cada caso, escolhe a fração de aumento ou de diminuição da pena do condenado em situação na qual a lei deixou de estabelecer limites mínimo e máximo para tanto. Em observância aos princípios da razoabilidade e
da
proporcionalidade, todavia, é preciso motivação concreta e idônea
para isso, sobretudo quando aplicada fração inferior a 1/6 (um sexto) ante o reconhecimento de
atenuante, como na espécie.

- Apelo conhecido e provido à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer da apelação e lhe conceder provimento, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por
Cleberson Marlon dos Santos Silva
, irresignado com os termos da resp. sentença condenatória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Belém, nos autos da ação penal ajuizada pelo Ministério Público, cuja peça acusatória imputava àquele e a Bruce Rangel da Conceição de Araújo a prática do crime disposto no artigo 157, §2º, incisos I e II, c/c artigos 29 e 69, todos do Código Penal, e a Frank Amaral Mota a elencada no artigo 180 do mesmo diploma repressivo.

Na peça acusatória (Num. 7711575 - Pág. 3 a 6), há,
ipsis litteris
:

(...) na noite do dia 07 de julho de 2009, por volta das 18:50 horas, os dois primeiros denunciados, mediante uso de armas de fogo, subtraíram bens de várias vítimas que estavam no interior da empresa A. SILVEIRA E R. ARAÚJO FILHO LTDA...

No dia e turno do crime em comento, as vítimas estavam no interior do estabelecimento comercial instante que os dois primeiros denunciados adentraram no local e, de arma de fogo em punho, anunciaram o assalto.

Impondo temor nas vítimas, os dois primeiros denunciados iniciaram a sessão de subtração de bens. Inúmeros bens foram subtraídos, conforme descrito nos autos durante as declarações das vítimas (notebooks, vídeo game nitendos, aparelhos celulares, cerca de R$-8.000,00 – oito mil reais-; etc...). Após a posse dos bens, os denunciados trancaram as vítimas em um dos compartimentos do estabelecimento comercial e empreenderam fuga.

Quanto aos aparelhos celulares, os dois primeiros denunciados, através de terceiro, venderam para o terceiro denunciado que, ao adquirir o aparelho, sabia que era produto de ilícito penal.

Passado alguns dias, as vítimas visualizaram em um dos periódicos locais as fotos dos dois primeiros meliantes, que foram imediatamente reconhecidos, conforme auto de reconhecimento colado aos autos.

Recebida a exordial (Num. 7711588 - Pág. 1), o apelante e os corréus apresentaram respostas escritas (Num. 7711588 - Pág. 11 a 12, Num. 7711589 - Pág. 3 e Num. 7711589 - Pág. 17 a Num. 7711590 - Pág. 8); resguardando-se o primeiro a apresentar teses de defesa posteriormente.

Sobreveio audiência, na qual se suspendeu o processo em relação ao corréu Frank Amaral Mota, colheram os depoimentos de vítima e de testemunha, assim como se interrogaram o apelante e o corréu Bruce Rangel da Conceição de Araújo (Num. 7711593 - Pág. 9 a 10; Num. 7711595 - Pág. 9 a 12; Num. 7711598 - Pág. 2 a 4).

Apresentados memoriais (Num. 7711598 - Pág. 7 a 11 e Num. 7711598 - Pág. 13 a Num. 7711599 - Pág. 5) e notícia do falecimento, seguida de provas correlatas, do corréu Bruce Rangel da Conceição de Araújo, ocorreu a extinção do processo em relação a este (Num. 7711602 - Pág. 1 a 2).

Seguidamente, a juíza
a quo
julgou procedente a pretensão punitiva do Estado exposta pelo
dominus litis
, de modo que, pela prática do artigo 157, §2º, incisos I e II, c/c artigo 70, por quatro vezes, todos do Código Penal, condenou o apelante à sanção de 08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime inicial fechado, mais 91 (noventa e um) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) de um salário-mínimo vigente à época do fato (Num. 7711602 - Pág. 3 a Num. 7711603 - Pág. 2).

Nas razões recursais, arguiu o apelante
error in judicando
na segunda fase da dosimetria de sua pena, no que tange à proporção aplicada às reconhecidas atenuantes, de menoridade penal e de confissão (Num. 7711606 - Pág. 4 a 7).

As contrarrazões firmaram-se pela manutenção,
in totum,
da decisão recorrida (Num. 7711606 - Pág. 9 a 15).

Em segunda instância, por distribuição, coube a mim a relatoria do feito (Num. 7711607 - Pág. 1).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer no sentido de ser conhecido e improvido o apelo (Num. 7711607 - Pág. 7 a 11).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, 10/05/2022.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

Pois bem.

No que tange às arguições de mérito, faz-se imperiosa a transcrição fiel, abaixo, do excerto do ato ora impugnado (Num. 7711603 - Pág. 1):

Nesse sentido, com base nos artigos 59 e 60 do CP, estou por fixar a pena-base em 05 (anos) anos e 09 (nove) meses de reclusão e a multa em 60 (sessenta) dias-multa, afastando-me do mínimo legal por considerar desfavoráveis a culpabilidade, os antecedentes e as circunstâncias do crime.

Não concorrem agravantes. Todavia, concorre a circunstância atenuante da confissão e da menoridade, pelo que atenuo a pena em 06 (seis) meses e 05 (cinco) dias-multa, passando a dosá-la em 05 (anos) anos e 03 (três) meses de reclusão e a multa em 55 (cinquenta e cinco) dias-multa.

Concorrendo duas causas especiais de aumento (emprego de arma de fogo e concurso de pessoas), limito-me a aplicar um só aumento – concurso de pessoas, posto que o emprego de arma foi utilizado na primeira fase da dosimetria da pena, forte no artigo 68, parágrafo único, do CP.

Assim, estabeleço um AUMENTO de 1/3 (um terço), por me parecer mais adequado ao caso, diante do modus operandi empregado na prática delitiva, fixando a pena em 07 (sete) anos de reclusão, e 73 (setenta e três) dias-multa.

Cabe, ainda, o AUMENTO de 1⁄4, conforme fundamento constante no bojo desta sentença, porquanto reconhecida a incidência da regra prevista no artigo 70 do CP, razão pela qual fica o réu definitivamente condenado a pena de 08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e a multa em 91 (noventa e um) dias-multa.

A razão dos dias-multa será no mínimo legal, ou seja, 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo mensal à época dos fatos, considerando as condições econômicas do réu.

INCABÍVEL, no caso, a substituição da pena, por absoluta ausência dos requisitos do artigo 44, inciso I, e artigo 77 do Código Penal, em razão do quantum da pena fixada, bem como o crime ter sido cometido mediante grave ameaça contra pessoa.

Não obstante o acerto da magistrada sentenciante nas demais fases da individualização da reprimenda do apelante, na segunda,
data maxima venia,
não julgou com a devida proporcionalidade; visto que atenuou da pena-base da privativa de liberdade menos de 1/11(um onze avos) e da pecuniária 1/12 (um doze avos), sem qualquer justificativa, ainda que considerando a favor daquele duas circunstâncias legais: as dispostas no artigo 65, incisos I e III, alínea d, do Código Penal.

Ora, a jurisprudência sedimentou entendimento de que o julgador, dentro do seu livre convencimento e consoante as especificidades de cada caso, escolhe a fração de aumento ou de diminuição da pena do condenado em situação como essa, na qual a lei deixou de estabelecer limites mínimo e máximo para tanto.

Em observância aos princípios da razoab
ilidade e da
proporcionalidade, todavia, é preciso motivação concreta e idônea
para isso, sobretudo quando aplicada fração inferior a 1/6 (um sexto) ante o reconhecimento de
atenuante, como na espécie.

Para melhor fundamentar:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. MINORANTE DO TRÁFICO DITO PRIVILEGIADO EM RELAÇÃO AO AGRAVANTE MÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS INDICADORAS DE PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA DOS AUTOS. FRAÇÃO DE REDUÇÃO MENOR DO QUE 1/6 NA SEGUNDA ETAPA, PELA CONFISSÃO REALIZADA PELO AGRAVANTE MOACIR. ILEGALIDADE NÃO RECONHECIDA. REFORMATIO IN PEJUS. INOCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA. AGRAVO DESPROVIDO.

(...)

3. No que se refere à segunda etapa do cálculo da pena, "o Código Penal olvidou-se de estabelecer limites mínimo e máximo de aumento ou redução de pena a serem aplicados em razão das agravantes e das atenuantes genéricas. Assim, a jurisprudência reconhece que compete ao julgador, dentro do seu livre convencimento e de acordo com as peculiaridades do caso, escolher a fração de aumento ou redução de pena, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Todavia, a aplicação de fração inferior a 1/6 pelo reconhecimento de atenuante exige motivação concreta e idônea" (HC 606.589/PB, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 6/10/2020, DJe 16/10/2020).

4. No caso, o Tribunal de origem, ao confirmar a redução de pena na segunda fase no patamar de 6 meses, destacou não prosperar o argumento de "aplicação tabelada" da fração de 1/6 (um sexto) na segunda fase da dosimetria, notadamente porque a reprimenda final ficou próxima ao mínimo legal, e estabelecida de forma correspondente com a gravidade dos fatos e suas circunstâncias.

Assim, não houve flagrante ilegalidade na dosimetria, no ponto, devendo-se destacar que, na apreciação de recurso de apelação exclusivo da defesa, a Corte estadual não está impedida de manter a sentença recorrida com base em fundamentação distinta da utilizada em primeira instância, desde que respeitados a imputação apresentada pelo titular da ação penal, a extensão cognitiva da sentença combatida e os limites de pena impostos na origem, como no caso.

5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC 562.074/MS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 13/12/2021)

Assim, assiste razão ao apelante, ao arguir pela atenuação de sua punição num patamar maior, o qual fixo no usual de 1/6 (um sexto) para cada uma das circunstâncias (menoridade e confissão espontânea),
passando a pena intermediária daquele para 03 (três) anos e 10 (dez) meses de reclusão, mais 40 (quarenta) dias-multa.

Mantenho, na fase seguinte, as demais proporções impostas, escorreitamente, pela juíza
a quo
(de 1/3 e 1/4 respectivamente) e, assim,
resulta a pena definitiva do apelante em 06 (seis) anos, 04 (quatro) meses e 19 (dezenove) dias de reclusão, mais 66 (sessenta e seis) dias-multa.

Pela quantia da pena privativa de liberdade e a valoração negativa de circunstâncias judiciais – com fulcro no artigo 33, §2º, alínea b, e §3º, do Código Penal – passo o seu cumprimento inicial para o
regime semiaberto.

Preservo, derradeiramente, o valor de cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do delito.

Inaplicáveis ao caso os artigos 44 e 77 do Código Penal.

Apesar da modificação acima, ressalto a não prescrição da pretensão punitiva do Estado.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço da apelação e lhe concedo provimento.

É o voto.

Belém, 28/06/2022